Tribunal: TJPA
Processo: 0002595-44.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002595-44.2019.8.14.0097

APELANTE: JOICENIRA CORDEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0002595-44.2019.8.14.0097

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA

APELANTE: JOICENIRA CORDEIRO DA SILVA (Defensoria Pública)

APELADA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DE OFÍCIO RECONHECIDA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA PARA O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Joicenira Cordeiro da Silva contra sentença que a condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), à pena de 7 anos de reclusão em regime semiaberto e 500 dias-multa, absolvendo-a das imputações de associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo, sob alegação defensiva de insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, especialmente com base em depoimentos policiais; (ii) estabelecer se há ocorrência de prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do crime de tráfico de drogas é comprovada por laudo toxicológico definitivo que atesta a natureza entorpecente da substância apreendida (maconha).

4.

A autoria delitiva é demonstrada por conjunto probatório robusto, consistente em investigação prévia, apreensão de drogas fracionadas em diversas porções e depoimentos policiais harmônicos colhidos sob contraditório.

5.

Os depoimentos de policiais possuem valor probatório idôneo quando prestados em juízo e ausente demonstração de parcialidade ou má-fé.

6.

O acondicionamento da droga em múltiplas embalagens e as circunstâncias da apreensão evidenciam a destinação mercantil, afastando a hipótese de uso pessoal.

7.

Reconhece-se, de ofício, a prescrição retroativa quanto ao crime de corrupção de menores, considerando a pena aplicada, o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória e a ausência de recurso ministerial.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido, porém, de ofício, declarada a extinção da punibilidade pela prescrição do delito de corrupção de menores.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal do TJEPA, à unanimidade, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento, porém, de ofício, declarar a extinção da punibilidade pela prescrição do delito de corrupção de menores,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Joicenira Cordeiro da Silva, inconformada com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que a condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, sendo-lhe assegurado o direito de recorrer em liberdade, restando absolvida das imputações dos arts. 35 da Lei nº 11.343/06 e 12 da Lei nº 10.826/06.

Em razões recursais, a defesa sustentou, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, aduzindo que o édito condenatório se baseou exclusivamente em depoimentos policiais considerados frágeis e em elementos probatórios questionáveis, razão pela qual pleiteou a absolvição da apelante.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, atuando como fiscal da ordem jurídica, igualmente opinou pelo conhecimento e não provimento da apelação, entendendo estarem comprovadas a materialidade e autoria delitiva, notadamente diante do laudo pericial que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida e dos depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso interposto pela apelante JOICENIRA CORDEIRO DA SILVA.

I — DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor da apelante, narra a peça acusatória que em data indeterminada até 16 de abril de 2019, na Rua do Caiçaua, às proximidades do Rio, em Santa Bárbara do Pará - PA, a denunciada JOICENIRA CORDEIRO DA SILVA, juntamente com o filho adolescente Luís da Silva Cruz Júnior, livre e conscientemente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, se associaram para a prática de tráfico de entorpecentes. Ademais, em data indeterminada neste ano de 2019, na Rua do Caiçaua, às proximidades do Rio, em Santa Bárbara do Pará - PA, a denunciada JOICENIRA CORDEIRO DA SILVA, livre e conscientemente, corrompeu e facilitou a corrupção do adolescente Luís da Silva Cruz Júnior (nascido em 06.11.2002) a fim de que se associasse com a mesma prática de tráfico de entorpecentes. Outrossim, em 12 de abril de 2019, por volta das 15h, na Rua do Caiçaua, às proximidades do rio, em Santa Barbara, a denunciada JOICENIRA CORDEIRO DA SILVA, livre e conscientemente, juntamente com o filho adolescente Luís da Silva Cruz Júnior, mantinha sob guarda e depósito 1 (uma) embalagem confeccionada em pedaço de plástico esverdeado, contendo em seu interior erva seca, pesando total de 1,500g (um grama e quinhentos miligramas) e 43 (quarenta e três) embalagens confeccionadas em plástico filme, contendo em seus interiores erva seca prensada, pesando no total de 31g (trinta e um gramas), conhecida popularmente como Maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Por fim, em 12 de abril de 2019, por volta das 15h, na Rua do Caiçaua, às proximidades do Rio, em Santa Barbara do Pará, a denunciada JOICENIRA CORDEIRO DA SILVA, livre e conscientemente, mantinha sob guarda e depósito em imóvel ao lado de sua residência uma arma de fogo de fabricação caseira sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após regular instrução processual, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA julgou parcialmente procedente a exordial acusatória para condenar JOICENIRA CORDEIRO DA SILVA nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e do art. 244-B, caput, da Lei nº 8.069/1990, cominando-lhe a pena total de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, assegurado o direito de recorrer em liberdade. Foi absolvida quanto aos delitos do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2006, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Inconformada, a defesa recorreu.

II — DO MÉRITO RECURSAL

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa sustenta, em síntese, que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos de policiais militares, os quais, por ostentarem interesse na legitimação de sua própria atuação funcional, não mereceriam crédito suficiente para embasar decreto condenatório. Aduz, igualmente, que a apelante negou a autoria dos fatos em juízo e que não haveria outros elementos de prova a corroborar as declarações dos agentes públicos.

Tais razões, contudo, não encontram amparo no acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório.

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada pelo laudo toxicológico definitivo acostado aos autos (Id 77250948, págs. 14/15), o qual atestou, com precisão técnica, a natureza entorpecente da substância apreendida, confirmando tratar-se do Delta-9-THC (Delta 9 tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, de uso proscrito no território nacional. Diante da existência de laudo pericial definitivo, é inviável questionar a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, que se afigura inequívoca.

Quanto à autoria, o conjunto probatório revela-se igualmente robusto e coerente.

Conforme relatado pelos policiais, a apelante era investigada pela Polícia Judiciária antes mesmo do flagrante, havendo informações do sistema de disque-denúncia apontando o local como ponto de comércio ilícito de entorpecentes. Diligências levadas a efeito pelos agentes policiais conduziram à abordagem da ré no endereço indicado, onde foram encontradas 44 (quarenta e quatro) unidades de entorpecente — 01 (uma) embalagem em plástico esverdeado e 43 (quarenta e três) embalagens em plástico filme —, em quantidades e formas de acondicionamento incompatíveis com consumo pessoal. Acrescente-se que o filho menor da apelante foi surpreendido no ato de se desfazer de embrulho contendo a substância, circunstância testemunhada diretamente pelo policial Edinei Leal da Silva, que afirmou ter visto o momento em que o adolescente arremessou o pacote pela janela.

Os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante foram colhidos em juízo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, mostrando-se harmônicos e convergentes em seus pontos essenciais. Não se identificou, nos autos, qualquer elemento concreto indicativo de parcialidade, de má-fé ou de motivação espúria por parte dos agentes públicos. A defesa não logrou demonstrar que os declarantes tivessem interesse pessoal em incriminar a apelante, limitando-se a formular imputações genéricas de suspeição, o que é insuficiente para descreditar testemunhos produzidos em conformidade com o rito processual penal.

A propósito, é assente na jurisprudência que o depoimento do policial constitui meio de prova idôneo, dotado de fé pública, cuja valoração pelo julgador independe da existência de outros testemunhos civis, desde que colhido sob o contraditório e não evidenciada a parcialidade do agente.

Ademais, o fracionamento da droga em 43 (quarenta e três) embalagens individuais, prontas para comercialização, afasta, de plano, qualquer hipótese de destinação ao consumo pessoal. A forma de acondicionamento, aliada à prévia investigação policial do local e à fuga dos adolescentes quando da chegada das guarnições, revelam o inequívoco caráter mercantil da atividade desenvolvida pela apelante, configurando, com segurança, as condutas de guardar e ter em depósito substância entorpecente, previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A negativa da apelante em sede de interrogatório, desprovida de qualquer respaldo probatório nos autos, não é apta a infirmar o robusto conjunto de evidências que sustenta a condenação. Como é cediço, a negativa genérica do acusado constitui modalidade de autodefesa legítima, mas, para prevalecer sobre a prova acusatória, deveria ser acompanhada de elementos mínimos de corroboração, ausentes na hipótese sub judice.

O princípio constitucional da presunção de inocência e o brocardo in dubio pro reo têm aplicação quando persiste dúvida razoável e objetiva no espírito do julgador, o que não se verifica quando o acervo probatório é suficientemente robusto para amparar o édito condenatório.

No presente caso, a certeza da prática delitiva se extrai da convergência entre o laudo pericial, o relatório de investigação prévia, os depoimentos policiais colhidos em juízo e as circunstâncias fáticas da apreensão. Não há espaço, portanto, para a incidência do referido postulado em benefício da recorrente.

Sendo assim, não prospera o pedido absolutório formulado pela defesa, devendo a condenação ser integralmente mantida nos termos em que foi prolatada pelo Juízo a quo, por estar em perfeita consonância com o acervo probatório produzido durante a instrução processual.

Por fim, quanto à dosimetria das penas, acerca do que o apelante não apresentou irresignação, constato que a individualização da sanção realizada pelo juízo a quo não merece reparos, devendo ser mantidas, por seus próprios fundamentos, as penas cominadas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico de entorpecentes e de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão para o delito de corrupção de menores.

III — DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR — RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Embora a defesa não haja deduzido pretensão específica sobre a questão, incumbe a este Colegiado examinar, ex officio, eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

No que concerne ao crime de corrupção de menor, previsto no art. 244-B, caput, da Lei nº 8.069/1990, a sentença fixou a pena em concreto de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão. Verifico que o Ministério Público não interpôs recurso de apelação, de sorte que a pena aplicada para esse delito não está sujeita a majoração. Consequentemente, o quantum fixado na sentença condenatória não está sujeito a majoração, autorizando o cálculo da prescrição retroativa com base na pena em concreto, na forma do art. 110, § 1º, do Código Penal.

Sendo assim, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão corresponde o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, conforme o art. 109, inciso V, do Código Penal.

A verificação dos marcos interruptivos revela que a denúncia foi recebida em 23 de outubro de 2019 (art. 117, inciso I, do Código Penal) e a sentença condenatória foi publicada em 14 de dezembro de 2023 (art. 117, inciso IV, do Código Penal). Entre esses dois marcos interruptivos transcorreram 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias, período que supera o prazo prescricional de 04 (quatro) anos fixado no art. 109, inciso V, do Código Penal.

Configurada, portanto, a prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa em relação ao crime de corrupção de menor, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade da apelante nessa parte, com fulcro no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, e art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

Os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa equivalem aos de decisão absolutória, cancelando quaisquer efeitos penais e extrapenais decorrentes da condenação pelo crime de corrupção de menor, o que implica, por consequência, a redução da pena total aplicada em sede de concurso material, suprimindo-se a parcela de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão a ela correspondente.

Assim, a pena privativa de liberdade remanescente passa a ser de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, correspondente exclusivamente à condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), mantido o regime inicial semiaberto, que se justifica pela quantidade da pena remanescente, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal.

IV — DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço o recurso e nego-lhe provimento, porém, de ofício, declaro extinta a punibilidade da apelante pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B, caput, da Lei nº 8.069/1990), em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 08/06/2026